Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725529-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA AGRAVADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mais Educar Sociedade Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que converteu o arresto em penhora do saldo das contas bancárias de titularidade da agravante, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões, a agravante alega que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos funcionários e à manutenção da empresa, de modo que a decisão recorrida pode gerar graves prejuízos. Afirma que não praticou qualquer conduta que justifique sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de penhora. Requer, ainda, que seu nome seja excluído do polo passivo da demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido por meio da decisão de ID 155100069, dos autos de origem, que foi desafiada pelo agravo de instrumento no 0717062-40.2023.8.07.0000, de relatoria deste Desembargador. No referido recurso, a agravante alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e que teve suas contas bancárias bloqueadas de forma indevida. Este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo. O processo aguarda o julgamento do mérito. Como se vê, a possiblidade de a agravante figurar no polo passivo da demanda não foi objeto de análise na decisão recorrida, mas, sim, em decisão pretérita, de modo que tal pedido não pode ser analisado neste recurso. Por isso, conheço apenas em parte do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, tendo em vista a determinação de arresto do saldo das contas bancárias de titularidade da agravante – Mais Educar Sociedade Ltda. No entanto, e com a devida venia, a argumentação recursal não se afigura relevante. Analisando os autos de origem, observa-se que o credor, ora agravado, requereu a inclusão da agravante no polo passivo para que responda pelos débitos contraídos em nome das demais empresas do grupo econômico réu, bem como a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, no CNPJ da recorrente, no valor atualizado da dívida (R$ 3.299.354,69). Alegou que os réus se valem da criação de CNPJs múltiplos e utilização de laranjas com o intento de se esquivar do pagamento de credores. Conforme restou consignado na decisão proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento no 0717062-40.2023.8.07.0000, de fato, há fortes indícios de que se tem utilizado diversas pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho do referido decisum: Com efeito, a alegação da parte agravada de que ‘a extensa lista de empresas no polo passivo do presente cumprimento de sentença – atualmente 11 (onze) 1 -- denunciam a conduta espúria do devedor LUIS DE ARAUJO BORGES em utilizar-se da blindagem patrimonial, engenharia financeira para ocultação de recebíveis, entre outras práticas espúrias, por intermédio da criação de empresas em nome de parentes e laranjas; tudo com o objetivo de se esquivar-se do pagamento de credores’ parece revestir-se de plausibilidade. Além disso, são verossímeis as afirmações do agravado de que os documentos juntados pela própria agravante fazem prova da sucessão empresarial e grupo econômico com o Grupo JK. A esse respeito, o agravado afirmou que “as próprias folhas de pagamento da empresa ‘MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA.’, colacionadas pela Agravante, fazem prova irrefutável da sucessão empresarial e a evidente tentativa de ludibriar o Poder Judiciário e frustrar o pagamento das dívidas do Colégio JK”. Por fim, conforme restou expressamente consignado na decisão resistida, o arresto deveria ser, de fato, realizado antes da citação da agravante, justamente para ‘assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência deste TJDFT (Acórdão n. 1429048, relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022, página 473)’. Confira-se a ementa do referido precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se, também: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO. I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629699, 07400641020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, como se vê, há fortes indícios de que a agravante tenha alterado maliciosamente a verdade dos fatos, com intuito de fazer o juízo incorrer em erro. Desse modo, ao menos à primeira vista, parece acertada a sanção prevista para a hipótese de litigância de má-fé (art. 80, inciso II, do CPC). Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 2. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé (CPC/2015 80 II), comprovada nos autos” (Acórdão 1709616, 07098011120208070006, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Finalmente, por todo o acima exposto, parece ser imprescindível a inclusão da agravante no polo passivo da demanda. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator